Tribunal: TJMT
Processo: 0004194-91.1999.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004194-91.1999.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), CINDIA MARA APARECIDA LUCIETTI MENEGHETTI - CPF: 617.029.271-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LINHA ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.242.714/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), NALY DOURADO SOUZA - CPF: 553.666.005-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO EXTINTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OFENSA À COISA JULGADA – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

“[...] Sob pretexto de contrariar a jurisprudência, não pode ser descumprida sentença recoberta por coisa julgada material. ” (RE 486.579-AgR-AgR/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO)

Não compete ao juízo da execução negar cumprimento à acórdão transitado em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Defensoria Pública
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, na fase de cumprimento de sentença, deixou de arbitrar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Pela Defensoria Pública, como curadora especial da parte executada, foi requerido o cumprimento da sentença, exigindo-se o pagamento de honorários advocatício no importe de R$ 500,00, como restou definido na sentença.

Na data de 09.06.2017, o juízo monocrático converteu o processo de conhecimento em execução de sentença – id. 2082277.

Pelo Estado de Mato Grosso, pugnou-se pelo não acolhimento do requerimento de sua condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

Em decisão de id. 2082317, o juízo monocrático isentou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários perseguidos.

Contra esta decisão, foi aviado o presente recurso de apelação, onde a Defensoria Pública assevera que faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, de modo que apenas a Lei complementar que organiza a Defensoria pode estabelecer as regras atinentes à vedação, sendo cabível seu intento, nos termos do artigo 4º, inciso XXI, instituído pela Lei Complementar nº 80/94, incluído pela LC 132, de 2009.

Prequestiona o artigo 4º, inciso XXI, da LC 80/94, para fins de garantir a interposição de recursos extraordinário e especial.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, a fim de condenar o apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais, fixando-se honorários em prol da Defensoria Pública – Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública – FUNADEP – Resolução n. 55/2012/CSDP, nos termos do artigo do CPC.

Pelo Estado de Mato Grosso foi apresentada contrarrazões, tendo aduzido, preliminarmente, que o recurso aviado pela Defensoria Pública é inadequado, já que a decisão proferida na fase de cumprimento de sentença é interlocutória e, considerando que ela não põe fim ao processo, contra ela cabe agravo de instrumento.

No mérito, se superada a preliminar, manifesta-se pelo descabimento de verba honorária em favor da Defensoria Pública em razão da confusão patrimonial e da jurisprudência dos Tribunais.

Ao final pugna pelo não conhecimento do recurso, por ser manifestamente inadmissível e, se superada a preliminar, seja negado provimento ao recurso.

Não foram enviados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente recurso volta-se contra a decisão proferida pelo juízo
a quo
no qual isentou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, ora recorrente.

Inobstante esta Corte de Justiça tenha em reiterados julgamento reconhecido pelo descabimento de honorários em favor da Defensoria Pública, não agiu com costumeiro acerto o magistrado a quo, ao julgar extinto o cumprimento de sentença.

Verifica-se da análise pormenorizada do caderno processual, que a sentença excutida nos autos transitou em julgado, pairando sobre ela o manto da coisa julgada.

Desse modo, não cabe ao juízo da execução negar cumprimento à acórdão transitado e julgado deste Sodalício, uma vez que perfaz dívida liquida, certa e perfeitamente exigível.

Como bem decidiu o eminente Ministro Celso de Melo,
in

verbis
:

“É importante rememorar, no ponto, o alto significado de que se reveste, em nosso sistema jurídico, o instituto da “res judicata”, que constitui atributo específico da jurisdição e que se revela pela dupla qualidade que tipifica os efeitos emergentes do ato sentencial: a imutabilidade, de um lado, e a coercibilidade, de outro”.

A propósito, assim já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal:

“
EMENTA: COISA JULGADA EM SENTIDO
MATERIAL. INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE
E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA. EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS. VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “
RES JUDICATA
”. “
TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT
”. CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC. MAGISTÉRIO DA DOUTRINA. RE CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO.

- A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa
soberanamente
julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade”.
(destaque nosso)

Posto isso,
dou provimento
ao apelo manejado pela Defensoria Pública, para cassar a sentença extintiva, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019